Tribunal: TJDFT
Processo: 0713444-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713444-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido cautelar, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal em face da Lei Distrital no 7.435/2024, que institui a obrigatoriedade de hospitais públicos e privados “informarem diariamente à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF a quantidade total de leitos livres e ocupados destinados às pessoas acometidas pela Covid-19", por violação aos artigos art. 53, art. 71, §1o, IV e art. 100, X, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Vislumbro a relevância da matéria, pois a lei impugnada atribui obrigações aos entes privados e à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Assim, nos termos do art. 12 da Lei no 9.868/2008 c/c art. 8o, §5o, da Lei no 11.697/2008, bem como o art. 146 do Regimento Interno desta Corte, oficie-se à Câmara Legislativa do Distrito Federal, solicitando informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, ao Procurador-Geral do Distrito Federal e ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios para, sucessivamente, apresentarem manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator